Tribunal: STF
Processo: HC 147547
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A determinação de execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, alinha-se aos precedentes do Plenário desta Suprema Corte e, por consequência, não configura constrangimento ilegal sanável pela via eleita. 



    3. Agravo regimental desprovido.